Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-45.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002269-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA - CPF: 010.354.031-88 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE RESPONDEU A VÁRIOS PROCESSOS CRIMINAIS E FOI CONDENADO EM RAZÃO DE TERCEIRO TER UTILIZADO INDEVIDAMENTE SEUS DOCUMENTOS QUANDO FOI PRESO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM DANOS QUE PERDURARAM POR LONGO PERÍODO – RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO

EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS REGISTROS CRIMINAIS FORAM A CAUSA DA DEMISSÃO DE VÁRIAS EMPRESAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, os agentes públicos responsáveis pela prisão do meliante não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações repassadas por este, o que deveria ser feito com a coleta das suas digitais e posterior encaminhamento ao Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.

O dano material não deve ser presumido ele tem que vir devidamente comprovado nos autos, cabendo ao autor da ação a demonstração do prejuízo, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Fábio da Silva.

Sustenta que, inobstante a Constituição Federal ter acolhido a teoria da responsabilidade objetiva do Estado para fins de responsabilização civil tem ficar efetivamente comprovado a lesão e sua extensão, bem como o ato culposo do agente e o nexo de causalidade entre o ato e o resultado.

Assevera que é inaplicável a teoria da responsabilidade objetiva para os atos judiciais, de maneira que, na situação concreta se trata de responsabilidade subjetiva de modo a ser necessária a apuração da culpa, a qual não ficou evidenciada.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para que não haja locupletamento indevido à custa do erário, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que é indevido o dano material pleiteado tendo em vista que os prejuízos que o Apelado sofreu foram decorrentes de ato praticado por terceiro que indevidamente utilizou seus documentos.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

O apelado apresentou resposta ao recurso pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Fabio da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“No dia 19/9/2016, foi intimado à comparecer a audiência criminal no dia 21/9/2016, junto ao Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, onde respondia por suposto crime de tráfico de entorpecentes e uso de drogas afins, ocasião em que informou que jamais fez uso de entorpecentes e que perdeu seus documentos há vários anos, tendo registrado Boletim de Ocorrências naquela ocasião.

Narra que foi orientado a ir até o fórum da capital e descobriu que havia uma ficha imensa de antecedentes ligados a sua pessoa entre os anos de 2012 à 2016, o que o deixou bastante constrangido, vindo a descobrir que outra pessoa estava cometendo crimes usando seus documentos, sendo que a verdadeira identidade do criminoso foi descoberta em 2018, conforme laudo acostado aos autos.

Diz que, nesta oportunidade descobriu que a dificuldade em ser contratado para trabalhar se devia a tais fatos, sendo que havia feito vários testes físicos e práticos, mas era dispensado em razão dos antecedentes criminais que lhe foram imputados injustamente.

Alega que no dia 23/7/2017 ao conduzir sua motocicleta, na BR 364, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal que lhe deu voz de prisão, pois havia contra si um mandado de prisão em aberto, oportunidade que mostrou aos policiais as atas de audiência, o boletim de ocorrências demonstrando o extravio de seus documentos e que terceira pessoa estava utilizando deles para cometer crimes, mas mesmo assim foi encaminhado para a Delegacia.

Aduz que após exames, junto a Politec e apresentação do termo de audiência datado de 10/10/2016, no qual constava o seguinte texto: “ Em diligência efetuada nesta audiência, com a expedição de ficha SIAPEN, dentoa que o responsável pelo delito possui sinais particulares, como tatuagem no braço esquerdo, fato não apresentado pelo Sr. Fábio”, foi liberado.

Assegura que, após mais de quatro anos tentando provar sua inocência foi absolvido em 18/3/2018, o que lhe causou prejuízos de ordem material, visto não ter conseguido nenhum empreso no período, bem como vários transtornos de ordem moral, devendo o Estado ser responsabilizados por esses danos”

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na peça vestibular.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação concreta em análise não remanesce dúvidas acerca do uso indevido dos documentos do Recorrido por criminoso que se fez passar por ele, gerando, inclusive, uma ficha extensa de antecedentes.

Ocorre que, inobstante o verdadeiro criminoso tenha se utilizado dos dados do Recorrido, os agentes públicos responsáveis pela prisão não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações por ele repassadas.

Logo, quando da prisão deveriam ter colhido as digitais do réu e encaminhado para o Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso e poderia comprovar que a identificação não correspondia com aquela constante nos documentos apresentados.

Por certo que a situação posta nos autos causou danos de ordem moral ao Apelado visto que se viu envolvido em uma série de processos criminais, tendo que comparecer em várias audiências e justificar não ser aquela pessoa que cometeu os referidos crimes (Ids n. 84868451 e 84868450).

Além disso, foi preso e conduzido à Delegacia na data de 23/7/2017 em razão da existência de mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e afins, sendo liberado somente após apresentar cópia da ata da audiência admonitória realizada em
10/10/2016
, na qual houve suspensão da execução da pena para juntada aos autos do Laudo Pericial comprovando que se tratavam de pessoas diversas.

De igual modo, o calvário do Recorrido somente teve fim quando proferida decisão em
16/3/2018
determinando a exclusão de seu nome do último processo que não havia sido retificado ainda.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado.

A propósito já decidiu nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE DOCUMENTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS PELO APELANTE. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROCURADOR PARA A DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS.

I - Aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Estado quando a indenização por dano moral está calcada no fato de que o apelante respondeu por três processos criminais de forma indevida, quando previamente comunicada a perda da sua documentação. Limites da mera investigação extrapolados. Caso concreto.

II Havendo a falha de serviço, surge o dever de indenizar o dano por parte da administração, em face do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

III - Danos materiais. Em face da necessidade de constituir procurador para realizar a defesa nos processos criminais, devem os valores referentes aos honorários contratados ser ressarcidos.

II
- Dano moral configurado em razão da evidente afronta a sua honra, tendo em vista que respondeu por três processos criminais de forma indevida, repercutindo os fatos na sua cidade de origem que conta com pouco mais de dez mil habitantes
. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70028174704, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 24-02-2011)

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que foi de grande monta o abalo causado a honra e imagem do Apelado.

O Recorrido teve que amargar os dissabores de ter seu nome inserido como criminoso e ainda sofrer toda sorte de dissabores para se ver livre das acusações que lhe foram imputadas, sendo ainda preso e conduzido à delegacia.

Além disso, a folha de antecedentes criminais constante nos autos traz o registro apenas dos crimes que lhe foram imputados indevidamente.

Possível concluir sem sombra de dúvida que os fatos lhe causaram imensa angústia e sofrimento, os quais perduraram por mais de dois anos até conseguir excluir seu nome do último processo que ainda constava como réu.

Evidente, então, segundo assentado em linhas anteriores o abalo sofrido pelo Apelado, que só não foi maior porque não ficou preso indevidamente.

No que diz respeito a conduta do Estado, nota-se que os agentes ao prenderem o verdadeiro criminoso se olvidaram em fazer sua correta identificação e, ainda, houve morosidade entre a comunicação de que se tratavam de pessoas diversas até a solução definitiva da celeuma.

Por último, quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
)

consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2020,

ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, o valor do dano moral, arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser reduzido para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO DANO MATERIAL

O dano material enseja reparação que corresponda aquilo que se perdeu ou deixou de ganhar a teor do disposto no artigo 402 do Código Civil.

O autor da ação deve demonstrar o fato que constitui o seu direito e a extensão do seu prejuízo, de maneira que o dano material não permite presunção, ou seja, deve ser efetivamente comprovado, a teor do disposto no artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Apelado alega que foi demitido de vários empregos em razão das anotações criminais em seu desfavor, contudo, apesar de juntar os autos cópia da carteira de trabalho com várias dispensas inexistem elementos aptos a demonstrar que tais demissões se deram em razão dos registros criminais.

Inclusive, consta na certidão criminal acostada aos autos que o primeiro registro criminal contra o Recorrido se deu em
22/10/2014
e na sua carteira de trabalho consta períodos anteriores a esta data em que ele permaneceu por pouco tempo em uma empresa (ID n. 84868454).

Portanto, inexiste qualquer substrato fático apto a corroborar as alegações do Recorrido, motivo pelo qual, neste ponto deve ser modificada a sentença recorrida.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES - INDENIZAÇÃO -
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
- MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE.

1-A ausência de citação de todos os confinantes, condôminos do imóvel usucapiendo e respectivos cônjuges acarreta a nulidade do processo.

2- Para condenação em danos materiais, imprescindível que sejam efetivamente comprovados, pois não podem ser presumidos.

3- Não deve ser reduzida a multa cominatória arbitrada com razoabilidade e hábil para cumprir a sua finalidade. (TJ-MG - AC: 10106110063737001 Cambuí, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2017) (grifei)

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e excluir a condenação em danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021